Tribunal: TJDFT
Processo: 0750435-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750435-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTHUR CESAR ALEXANDRE LIMA IMPETRANTE: MARCELO GOMES TORQUATO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARCELO GOMES TORQUATO em favor de ARTHUR CESAR ALEXANDRE, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante colacionou aos autos apenas a cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, insuficiente para propiciar a análise do pedido. Assim, faculto-lhe a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão, como cópia do auto de prisão em flagrante, da ata da audiência de custódia, entre outros. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator